Tribunal: TJSP
Processo: 1500584-19.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006). Recurso da defesa. Pedido de absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Alternativamente, aplicação do redutor do art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006 e fixação do regime inicial aberto.
MÉRITO.
Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006). Recurso da defesa. Pedido de absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Alternativamente, aplicação do redutor do art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006 e fixação do regime inicial aberto.
MÉRITO.
Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos capazes de infirmar as oitivas, sem margem, no caso, para descrédito em razão do ofício exercido. Ausência de demonstração de que os agentes agiram com o propósito de prejudicar o acusado: ônus da prova do réu, não atendido (art. 156 do CPP). Tipicidade do crime de tráfico que independe da constatação de atos de mercancia. Condenação mantida.
DOSIMETRIA.
Pena-base: fixada em 1/6 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do sentenciado.
Segunda fase: agravada a pena em 1/6 pela agravante da reincidência.
Terceira fase: afastado o tráfico privilegiado (art. 33, § 4.o, da Lei de Drogas), por ausência dos requisitos legais de primariedade e bons de antecedentes (tem antecedentes e é reincidente). Pleito de aplicação do privilégio não acolhido.
REGIME
Adequado o regime inicial fechado, ante a pena total fixada, maus antecedentes e reincidência (art. 59, inc. III, c.c. o art. 33, § 3.o, ambos do Código Penal).
Inviável a fixação do regime semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ, posto que a pena é superior a 4 anos e o apelante possui maus antecedentes.
Medidas restritivas de direitos: inadmissibilidade, ausentes os requisitos objetivo e subjetivo do art. 44, incisos I e II, do CP.
RECURSO NÃO PROVIDO.